Tribunal: TJMT
Processo: 0006721-87.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBITO DA PACIENTE. DEMORA NO ATENDIMENTO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Maria Sirlene Evangelista e outros contra sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pela falha na prestação de serviços de saúde, que resultou no falecimento de Helena Evangelista, irmã dos recorrentes. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0006721-87.2018.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MARIA SIRLENE EVANGELISTA - CPF: 384.252.891-49 (APELANTE), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), MARIA GORETE EVANGELISTA - CPF: 702.262.721-50 (APELANTE), MARINALVA DO CARMO - CPF: 753.257.561-68 (APELANTE), EDINALVA EVANGELISTA - CPF: 978.368.851-00 (APELANTE), MESSIAS EVANGELISTA - CPF: 751.637.801-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINALVA EVANGELISTA - CPF: 978.368.851-00 (APELADO), MARIA GORETE EVANGELISTA - CPF: 702.262.721-50 (APELADO), MARIA SIRLENE EVANGELISTA - CPF: 384.252.891-49 (APELADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MARINALVA DO CARMO - CPF: 753.257.561-68 (APELADO), MESSIAS EVANGELISTA - CPF: 751.637.801-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E
A UNANIMIDADE

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA SIRLENE EVANGELISTA E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBITO DA PACIENTE. DEMORA NO ATENDIMENTO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Maria Sirlene Evangelista e outros contra sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pela falha na prestação de serviços de saúde, que resultou no falecimento de Helena Evangelista, irmã dos recorrentes. A decisão de primeiro grau também excluiu o Município de Tangará da Serra, MT, do polo passivo.

II. Questão em discussão

A questão discutida envolve (i) a análise da legitimidade passiva do Município de Tangará da Serra, MT, para responder solidariamente ao dever de prestação de saúde com o Estado de Mato Grosso e (
ii
) a configuração do dever de indenizar em razão de alegada omissão na prestação de atendimento médico-hospitalar.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme os artigos 23, II, e 196.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema
n.°
793, firma que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde pública, sendo qualquer um deles legítimo para figurar no polo passivo de ações que visem à garantia do direito à saúde.

Comprovado o nexo causal entre a omissão do poder público e o óbito da paciente, bem como a presença do dano, conclui-se pela responsabilidade civil, cabendo ao Estado e ao Município responderem solidariamente.

O valor indenizatório fixado em R$ 50.000,00, a ser rateado entre os autores, mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Tangará da Serra, MT, mantendo-se a condenação nos demais termos. Recurso de apelação adesivo não provido

Tese de julgamento: "Em demandas que envolvam o direito à saúde, os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços essenciais, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo, inclusive em ações de indenização por omissão na prestação de atendimento de urgência. A responsabilidade civil do ente estatal, fundamentada no art. 37, §6º, da CF, configura-se com a presença do dano, do nexo causal e da conduta omissiva, sendo presumido o dever de indenizar nas falhas que comprometam o direito fundamental à saúde e à vida".

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II; 37, §6º; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE nº 855178 RG/SE; STJ, REsp 1388822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
01/07/2014.

RELATORIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
M
ARIA SIRLENE EVANGELISTA
e
OUTROS
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de
n.°
0006721-87.2018.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 218580702):

“
VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
MARIA SILENE EVANGELISTA E OUTROS
em face de
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT E ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

A ação tem por finalidade a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que os autores pleiteiam em razão do óbito de sua genitora, que alegam ter sido decorrente da demora dos requeridos em realizar o procedimento cirúrgico da falecida.

Narra a inicial que, a genitora tinha problema cardíaco grave e que mesmo solicitado por ação judicial e por meio de boletim de ocorrência, não fora realizado a cirurgia necessária.

Pugnam pela indenização por danos materiais em R$ 1.285,85 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), danos morais em 25 (vinte e cinco) salários-mínimos e ainda, a entrega da cópia do prontuário médico de atendimento e internação na UTI junto ao hospital municipal da genitora falecida.

Ao receber a inicial em fls. 796-PDF, fora designada audiência de conciliação, que restou cancelada, em razão do requerimento das partes.

Por conseguinte, o demandado Estado apresentou contestação em fls. 811/823-PDF, aduzindo a inexistência do nexo de causalidade, visto que a saúde da
"de cujus"
encontrava-se comprometida, e a inércia não foi demonstrada que soou a causa ensejadora do óbito.

O Município, por sua vez, apresentou "manifestação”, sendo rechaçada através da Decisão de fls. 929/931-PDF, tendo em vista a apresentação intempestiva da contestação.

Ato contínuo, fora designada audiência de instrução e julgamento. Encerrada a fase instrutória, a parte autora apresentou memoriais finais ao ID. 65061298, seguidamente das partes requeridas, conforme ID. 67753300 e ID. 74142191.

O Ministério Público apresentou parecer final no id. 120229792.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por MARIA SILENE EVANGELISTA E OUTROS em face de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT E ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

In
casu
, após a instrução, verifico que as provas jungidas aos autos são suficientes para o seguro desate do pedido.

Conforme dispõe os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Neste sentido:

APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário "Confissão e Renegociação de Dívida" Sentença de improcedência Relação de consumo Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado; (...); SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 1035132-94.2016.8.26.0114; julgado pela 19ª Câmara de Direito Privado; Relator(a) Desembargador(a) Claudia Grieco Tabosa Pessoa; julgado em 10/12/2018.

PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, o Município de Tangará da Serra suscitou a sua ilegitimidade passiva na demanda, alegou que o procedimento pleiteado pelo requerente faz parte das demandas de alta complexidade, e que a disponibilização é de total responsabilidade do estado.

No que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, procedimentos e insumos, entendo que a saúde pública é obrigação do Estado, em abstrato, não importando qual a esfera de poder estatal a realizara, conforme será objeto do mérito, atribuindo o Sistema Único de Saúde a qualquer ente público, União, Estado, Distrito Federal e Município, o fornecimento diretamente ao cidadão.

Ainda, dispõe o art. 4º da lei n. 8.080/90, que o Sistema Único de Saúde é constituído pelo "conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta das fundações mantidos pelo Poder Público”.

E, o seu art. 7º, inc. II, prevê que as ações do Sistema Único de Saúde devem ser pautadas pela integralidade de assistência, exigidos para cada caso e em todos os níveis de complexidade do sistema.

Diante do exposto, reconheço a Ilegitimidade do requerido Município de Tangará da Serra, considerando que a demanda é oriunda de procedimento de Alta Complexidade – Disponibilização de procedimento cirúrgico de Revascularização do Miocárdio.

DO MÉRITO.

Busca os autores o recebimento de verba indenizatória ao argumento de que houve desídia do requerido quanto a disponibilização de Leito de UTI a ser fornecido a sua irmã, uma vez que não foram adotadas medidas cabíveis à cessação da enfermidade, ou seja, não foi disponibilizado leito de UTI para estilização da enfermidade e a realização do procedimento cardíaco pleiteado, o que lhe ocasionou dor, sofrimento e o óbito prematuro.

A parte requerida, a seu turno, representada pela Fazenda Pública Estadual, negou a ocorrência de má-prestação ou falta da prestação de serviços.

Considerando todas as informações acostadas aos autos, é valido ressaltar que a responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente público, como decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art. 186, da mesma lei.

Em um segundo momento, a responsabilidade do Estado evoluiu da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente público) para a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da administração), consoante brilhante escólio de CELSO ANTONIOBANDEIRA DE MELLO, 'Curso de Direito Administrativo', 11ª Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág. 663:

"Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito... não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de '
faute

duservice
' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva... Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo cm certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.

A conduta configuradora da
'
faute

du

service
'
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis; o Estado pode exculpar-se demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e zelo, seja pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.

No caso em apreço, os autores sustentam a desídia do requerido, sob a alegação de que não foram adotadas medidas cabíveis à cessação da enfermidade que sua irmã a Sra. Helena Evangelista.

As testemunhas ouvidas em juízo relaram o ocorrido:

Sra. Eva Eloy de Souza Antonela, ouvida em juízo, informou que a Autora Maria Sirlene comentou que “estava na lista de espera e que nunca chegava” e que a cirurgia não foi feita porque “não saiu, demora”. Perguntado o motivo do falecimento, respondeu que “foi pelo problema do coração mesmo, ficar na fila esperando, ela precisava de uma válvula”.

A testemunha Dr. Tiago Teixeira Lima Silva, relatou:
“quando falei que

estava transferindo para a enfermaria, porque justamente o quadro infeccioso que era da pneumonia já tinha sido tratada e tanto o quadro infeccioso, a função renal “
tava
” boa, então ela tinha condições de aguardar, eu acho que ela estava aguardando tanto a liberação pela central de regulação, e o que aconteceu é que quando solicitava esse procedimento na UTI e a central de regulação coloca em uma fila, que tem mais 30, 40, 60 pessoas (...) e isso leva meses muitas vezes, mas também tem pacientes que, a grande maioria, tolera sim, aguardar por meses esse procedimento, não é o ideal, mas toleram; (...) o Estado infelizmente demorava para marcar, deve demorar até hoje”

Em analise aos depoimentos e documentações acostadas aos autos e possível verificar que a transferência para leito de UTI-Adulto com suporte para realização de procedimento Cardíaco, foi pleiteada judicialmente feito de n° 7774-11.2015.8
.
11.0055, o qual tramitou perante o Juizado Especial Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, sendo a liminar deferida em 12/05/2015, com determinação para disponibilização do atendimento em 24horas, porem o requerido devidamente citados e intimado, apenas no dia 15/05/2015, providenciou transferência do Sra. Helena, para leito de UTI,
porem
sem suporte para realização do procedimento Cardíaco de Troca de Válvula Mitral, conforme prescrição medica e determinação judicial.

Em se tratando de responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

O ponto controvertido da lide reside na existência ou não de responsabilidade dos requeridos, bem como se a alegada omissão e negligência foram determinantes para o agravamento da patologia e o consequente óbito.

Da análise dos autos, verifica-se que restou confirmado que a irmã dos requerentes, permaneceu mais de dois meses, aguardando a realização do procedimento, sendo inclusive retirada do leito de UTI no dia 22/07/2015 e transferida para a enfermaria do Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT, para aguardar a sua remoção para Cuiabá/MT a fim de realizar o procedimento de troca valvar.

Nota-se ainda, que documentação constante nos autos, que em 08 de agosto de 2015 a
de cujus
foi novamente transferida para Leito de UTI do Hospital Santa Ângela com quadro de insuficiência cardíaca, novamente sem a disponibilização do procedimento necessário para manutenção da sua vida.

Verifica-se que a de cujus aguardou 08 (oito) meses para ser submetida ao procedimento cirúrgico, vindo a óbito no dia 22/08/2015, sendo a causa da morte a insuficiência mitral grave.

Assim, do que se pode depreender das anotações médicas acostadas aos autos, foi comprovada a necessidade da paciente ser atendido em Unidade de Terapia Intensiva com suporte para realização de cirurgia cardiológica, tendo, para tanto, se socorrido da via judicial em face do requerido para fornecimento do tratamento adequado, porém, mesmo com determinação judicial não foi atendida corretamente.

Efetivamente, a demora exacerbada na solução do problema, prolongando indefinidamente o sofrimento dos autores e de sua irmã que veio a óbito, teve o condão de caracterizar culpa na modalidade negligência, sem que a Fazenda Estadual tivesse sequer proposto esboço de explicação para esse relevante atraso.

Referida omissão culposa, além de ofender o direito constitucional à saúde, ceifou o direito constitucional à vida e à dignidade da Sra. Helena Evangelista, que veio a óbito, com apenas 46 anos de idade, em decorrência da falta de atendimento adequado.

Dessa forma, é notória a existência de lesão aos direitos de personalidade, diante da dor e da angústia vivenciadas pelos autores e sua irmã, pela demora em ser atendida e que não foi solucionado nem por meio do ajuizamento de ação judicial, acarretando óbito prematuro da Sra. Helena.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de
fazerc
. c. indenizatória – Necessidade de cirurgia constatada – Encaminhamento solicitado, mas não realizado – Procedimento executado somente após ajuizamento de ação – Dano moral. É cabível a condenação em dano moral ante a demora no atendimento à necessidade aferida, visando ainda desestimular a inércia de seu
causadora práticas
futuras. Recurso provido em parte. (TJSP; ApelaçãoCível1007965-78.2016.8.26.0510; Relator (a): Danilo
Panizza
; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro:27/08/2018 – ênfase aposta).

Caracterizado o dano moral, cabe apreciar, por conseguinte, o valor da indenização.

Não há dúvidas de que a sanção imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu.

Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Assim, a indenização por esse dano moral é uma forma de “tentar” reparar o mal causado ou cobrir os buracos produzidos pelos traumas consequentes e inevitáveis. É o mínimo que se admite em tais circunstâncias. É a reação ao dano injusto, no dizer do Prof.º Carlos Alberto Bittar, em sua obra Reparação civil por danos morais, Ed. RT, 1993, p. 75.

Da análise conjunta das duas funções é que se extrai o valor da reparação. Ou seja, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem que repare o mal causado a quem pede e, de certa forma, desestimule o causador desse mal, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Levando em consideração os critérios acima mencionados tenho, portanto, como valor razoável da indenização a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual se mostra justa e razoável para, de alguma forma, recompor o dano sofrido pelo autor se é que isso é possível, em se tratando de morte da própria esposa.

Quanto aos Danos Materiais, restou comprovado
no autos
que em razão do falecimento da Sra. Helena, a Autora Maria Sirlene arcou com o pagamento das despesas decorrentes do funeral e sepultamento, as quais totalizaram o montante de R$ 1.282,85 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais
e oitenta
e cinco centavos), conforme Recibo e Nota Fiscal, ambos anexos.

Em sendo assim, impõe-se sejam os Réus condenados ao ressarcimento do valor de R$ 1.282,85 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) à Autora Maria Sirlene, referente as despesas com funeral e sepultamento da de cujus, que deverão ser corrigidos e atualizados desde a data do desembolso até a do efetivo pagamento.

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido feito por
MARIA SILENE EVANGELISTA E OUTROS
em face de
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT E ESTADO DE MATO GROSSO
, e, por consequência, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação, bem como o ressarcimento referente aos Danos Materiais no montante de R$ 1.282,85 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme Recibo e Nota Fiscal, ambos anexos.

Diante da sucumbência, condeno a Fazenda ré a pagar as custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA por se tratar de META 2 do CNJ.

Tangará da Serra - MT, 26 de junho de 2023.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 218580703 e 218580708), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 218580711):

“
VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelos requerentes, no id. 122562696, sob alegação de contradição na Sentença de id. 121628876, que não apontou a individualização do valor de Danos Morais e apontou como único beneficiário o esposo da falecida, apesar de os Embargantes
tratarem-se
de irmãos desta.

No id. 125349907, o requerido Estado de Mato Grosso
apresentou Contrarrazões
pleiteando seja improvido o recurso.

Já no id. 126715496, aportou embargos de declaração intentado
pelo Município
de Tangará da
Serra-MT
, sob alegação de contradição na Sentença de id. 121628876, que manteve a condenação do requerido e desconsiderou que houve perda do objeto, pois foi determinada sua exclusão do polo passivo da demanda.

Afirma que a contradição do pleito é prejudicial ao regular prosseguimento do feito e que pode causar danos as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto
o sobre
o qual devia pronunciar-se o juiz.

O objetivo do
presente embargos
de declaração é a manifestação sobre ponto contradito, porventura existentes na decisão prolatada.

Analisando com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência dos alegados vícios, motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

Observo que de fato as contradições apontadas
no embargos
de id. 122562696 e 126715496, são existentes e como forma de evitar eventual nulidade a
analise
dos pleitos do exequente é a medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta
JULGO PROCEDENTE
, os embargos de declaração interposto na presente demanda, embargando a decisão de Sentença de id. 121628876, sob a alegação de conter pontos contraditos.

Sendo assim, os
parágrafos finais
que compõe a parte dispositiva da Sentença de id. 121628876 passam a vigorar como:

Levando em consideração os critérios acima mencionados tenho, portanto, como valor razoável da indenização a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual se mostra justa e razoável para, de alguma forma, recompor o dano sofrido pelos autores se é que isso é possível, em se tratando de morte da própria irmã.

Quanto aos Danos Materiais, restou comprovado nos autos que em razão do falecimento da Sra. Helena, a Autora Maria Sirlene (irmã da falecida) arcou com o pagamento das despesas decorrentes do funeral e sepultamento, as quais totalizaram o montante de R$ 1.282,85 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais
e oitenta
e cinco centavos), conforme Recibo e Nota Fiscal, ambos anexos.

Em sendo assim, impõe-se sejam os Réus condenados ao ressarcimento do valor de R$ 1.282,85 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) à
Autora Maria Sirlene
, referente as despesas com funeral e sepultamento da de cujus, que deverão ser corrigidos e atualizados desde a data do desembolso até a do efetivo pagamento.

Ante todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tangará da
Serra-MT
, nos termos do art. 485, VI, do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido feito por MARIA SILENE EVANGELISTA E OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Resolvo o Mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação, valor este que deve ser rateado em partes iguais para os requerentes: MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE EVANGELISTA, MARINALVA DO CARMO, EDINALVA EVANGELISTA e MESSIAS EVANGELISTA, bem como o ressarcimento referente aos Danos Materiais no montante de R$ 1.282,85 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), Autora Maria Sirlene (irmã da falecida), conforme Recibo e Nota Fiscal, ambos anexos.

Diante da sucumbência, condeno a Fazenda ré a pagar as custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA por se tratar de META 2 do CNJ.

Tangara da Serra, 04 de abril de 2022.

Francisco Ney
Gaíva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de nulidade da sentença em relação à exclusão do Município de Tangará da Serra, MT, do polo passivo da lide, por ausência de fundamentação.

No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar, argumentando que na hipótese de omissão, caso dos autos, a responsabilidade civil estatal é subjetiva, ensejando a comprovação da culpa ou dolo.

Apregoa, nesse contexto, que não existe qualquer indício ou prova acerca de eventual ação ou omissão da parte apelante que possa ter causado danos à parte apelada.

Salienta que não se pode confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde com a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, de modo que o ESTADO DE MATO GROSSO não pode ser responsabilizado pelo atendimento médico prestado em hospital privado, localizado no município de Tangará da Serra, MT, conveniado ao SUS.

Defende, ainda, que “
consoante consta na r. sentença, a responsabilidade deste ente federativo é fulcrada no fato de que não teria cumprido, integralmente, a decisão judicial proferida nos autos n.º 7774-11.2015.8.11.0055 – Cód. 191314, que tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca (e na qual o município em referência também figurou como parte)
”, assim, “
[...]

ainda que houvesse a responsabilidade do Estado, tão somente poderia ser por omissão, razão pela qual, haveria o dever de indenizar apenas se a omissão estatal concorresse para o resultado, nesse caso, a responsabilidade, necessariamente, seria subjetiva
”.

Afiança que, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde, os procedimentos para troca valvar são geridos pelo Município de Cuiabá, MT, não cabendo à parte apelante agendar o procedimento cardíaco em questão.

Pontua que foram realizados agendamentos para internação da falecida para os dias 20.03.2015 e 31.05.2015, não concretizados, porquanto, conforme dados fornecidos pelo município de Tangará da Serra, MT, as condições de saúde da paciente não permitiam a sua remoção para Cuiabá, MT, nas datas agendadas.

Consigna, outrossim, a necessidade de diminuição da quantia fixada a título de danos morais, diante do grau de parentesco de 2º grau dos apelados com a vítima.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão do juízo monocrático, julgando-se improcedentes os pedidos ou, então, diminuindo-se o valor da condenação e efetuando-se a tal condenação de forma solidária com o Município de Tangará da Serra, nos moldes acima expostos
” (ID. 218580712).

Nas contrarrazões, MARIA SIRLENE EVANGELISTA e OUTROS pugnam pelo não provimento do recurso (ID. 218580716).

No recurso adesivo, MARIA SIRLENE EVANTELISTA e OUTROS aduzem que a fixação do
quantum
indenizatório deve atender ao caráter punitivo e compensatório, considerando a gravidade do dano, os efeitos gerados e as condições econômicas das partes envolvidas, o que não foi observado na hipótese dos autos, pois o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é inexpressivo e não caracteriza sanção suficiente.

Asseveram que, considerando os danos suportados pelos apelantes, “
[...]
impõe-se a majoração do valor fixado a título de danos morais para
25 (vinte e cinco)
salários mínimos
para cada um dos Apelantes
, para que tal indenização repercuta de forma satisfatória na esfera dos Apelados
”.

Em face do exposto, postulam pelo provimento do recurso, “
para reformar a r. sentença no que diz respeito ao valor da indenização por dano moral deferido, atribuindo o ônus
da
sucumbência integralmente aos Apelados, condenando-os, consequentemente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista os argumentos aqui invocados, tudo por ser de direito e de Justiça
” (ID. 218580717).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO requer seja negado provimento ao recurso de apelação adesivo (ID. 218580722).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
parcial provimento
da apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, tão somente, para que o Município de Tangará da
Serra volte
a integrar o polo passivo da lide, e pelo
desprovimento
da apelação adesiva interposta por
Maria Sirlene Evangelista e outros
” (ID. 243133659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARIA SIRLENE EVANGELISTA
e
OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de
n.°
0006721-87.2018.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT.

Da análise do processado, verifica-se que MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE EVANGELISTA, MARINALVA DO CARMO, EDINALVA EVANGELISTA e MESSIAS EVANGELISTA ajuizaram “
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.282,85 (mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), além de danos morais em quantia correspondente a 25 (vinte e cinco) salários mínimos.

Conforme narrativa inicial, os requerentes são irmãos de Helena Evangelista, falecida na data de 22.08.2015, diante da omissão do Município e do Estado para a realização de cirurgia cardíaca de troca valvar.

Asseveram que em 09.01.2015 foi solicitada a realização do procedimento, em caráter de urgência, com a hospitalização da
de cujus
para aguardar o surgimento de vaga, porém sem sucesso.

Referida solicitação foi realizada novamente em 11.05.2015, diante do diagnóstico de insuficiência cardíaca, com risco de morte e, mesmo com o ajuizamento de ação de obrigação de fazer, na data de 12.05.2015 e o deferimento de liminar, com a internação da paciente no dia 15.05.2015, não foi disponibilizada a vaga para a realização da cirurgia cardíaca que necessitava com urgência, resultando no seu óbito após 08 (oito) meses.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 218580214 – pág. 256/269), enquanto o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, juntando, posteriormente, manifestação e documentos (ID. 218580228 – pág. 02/87).

Após a apresentação da impugnação à contestação (ID. 218580228 – pág. 98/101) e saneamento do processo, colheu-se o depoimento pessoal de Maria Sirlene Evangelista e de
Edinalva
Evangelista, além da oitiva da informante Edilaine Fonseca da Guia e das testemunhas Eva Eloy de Souza
Antonelo
, Rômulo Cezar Ribeiro e Tiago Teixeira Lima Silva (ID. 218580675/218580682).

Oferecidos os memoriais (ID. 218580686, 218580687 e 218580698), sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser rateado em partes iguais para os requerentes, bem como o ressarcimento referente aos danos materiais, no montante de R$ 1.282,85 (mil e duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a nulidade da sentença, no tópico que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, por ausência de fundamentação.

No pertinente à defendida nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sabe-se que o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que a magistrada
a quo
, embora sucinto, expôs os motivos pelos quais acolheu a preliminares suscitada pelas partes, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao
vereador“
.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

À vista disso, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum.

Todavia, da análise da questão posta, conclui-se que não subsiste razão para a exclusão do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, do polo passivo da lide.

Com efeito, a Constituição Federal prevê o direito à saúde como fundamental, buscando-se a preservação de uma vida digna, devendo ser garantido de forma solidária por todas as esferas do poder público:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição
.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II-
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito.

O direito fundamental à saúde é, portanto, norma programática, com garantia de aplicação imediata, o que impõe a todos os âmbitos do Poder Público a obrigação de conferir a máxima efetividade desse direito.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.°
855178 RG/SE (Tema
n.°
793), firmou o entendimento de que a garantia do direito à saúde é de responsabilidade solidária dos três entes federativos. Veja-se:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifo nosso).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

No pressuposto fático, não obstante a complexidade alegada do procedimento de troca valvar solicitado, pertinente anotar que, diante da urgência para a sua realização, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer, distribuída sob o
n.°
7774-11.2015.8
.
11.055, na qual foi concedida a antecipação de tutela determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, “
[...] disponibilizem IMEDIATAMENTE à requerente INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI GERAL e o procedimento de CATETERISMO CARDÍACO, bem como todo o tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência
” (ID. 218580194 – pág. 79/84).

Dessa maneira, considerando que tanto o ESTADO DE MATO GROSSO como o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, são responsáveis por garantir o direito fundamental à vida e à saúde, com ordem judicial que reforça essa responsabilidade, conclui-se que qualquer um destes entes possui legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo das demandas que envolvam o Sistema Único de Saúde, inclusive as relacionadas à indenização por falha na prestação de serviço e erros médicos, tanto em unidades públicas como em hospitais conveniados.

E isso porque, comprovada, de forma inequívoca, a necessidade do tratamento médico, exsurge a responsabilidade solidária estatal para promover o direito à saúde e, por consequência, o dano decorrente da falha na prestação de saúde por ineficiência ou omissão estatal ensejará a responsabilidade civil da administração.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. 2. É entendimento desta Corte que, em sede de recurso especial, não se admite a revisão de danos morais, ante o óbice contido na Súmula
7
/STJ, salvo se o valor fixado for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não verificada nos presentes autos. 3. Nas condenações indenizatórias posteriores à entrada em vigor do
Código Civil de 2002
, deve-se aplicar a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. Precedentes:
EDcl no REsp 1.300.187/MS
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
26/03/2014;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 245.218/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
25/11/2013;
REsp 1.279.173/SP
, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
09/04/2013;
EDcl no AgRg no AREsp 109.928/SP
, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
01/04/2013;
EDcl no REsp 1210778/SC
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
19/12/2011;
AgRg no REsp 1.233.030/PR
, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
14/04/2011. 4. Recurso especial não provido. (
REsp 1388822/RN
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
01/07/2014).

Logo, diferentemente da conclusão do julgador singular, independentemente da complexidade da obrigação, sendo esta solidária dos entes federativos, conclui-se como clara a legitimidade do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Superada a questão da legitimidade passiva do ente municipal, perfaz curial analisar a configuração do dever de indenizar em razão de suposta omissão do ente público (falha na prestação do serviço).

Nesse contexto, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base
naculpa
anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito da Sra. Helena Evangelista, irmã dos apelantes.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada omissão do ente/agente público.

Nessa conjectura, colhe-se do processado que a paciente, irmã dos apelantes, permaneceu por 08 (oito) meses aguardando a realização do procedimento cardíaco de troca de válvula mitral, o qual não foi realizado por ineficiência do sistema público, ensejando a piora do quadro de saúde que culminou com o seu falecimento, tendo como casa da morte a insuficiência mitral grave, conforme bem delineado pelo juízo
a quo
:

“[...]Da análise dos autos, verifica-se que restou confirmado que a irmã dos requerentes, permaneceu mais de dois meses, aguardando a realização do procedimento, sendo inclusive retirada do leito de UTI no dia 22/07/2015 e transferida para a enfermaria do Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT, para aguardar a sua remoção para Cuiabá/MT a fim de realizar o procedimento de troca valvar.

Nota-se ainda, que documentação constante nos autos, que em 08 de agosto de 2015 a
de cujus
foi novamente transferida para Leito de UTI do Hospital Santa Ângela com quadro de insuficiência cardíaca, novamente sem a disponibilização do procedimento necessário para manutenção da sua vida.

Verifica-se que a de cujus aguardou 08 (oito) meses para ser submetida ao procedimento cirúrgico, vindo a óbito no dia 22/08/2015, sendo a causa da morte a insuficiência mitral grave.

Assim, do que se pode depreender das anotações médicas acostadas aos autos, foi comprovada a necessidade da paciente ser atendido em Unidade de Terapia Intensiva com suporte para realização de cirurgia cardiológica, tendo, para tanto, se socorrido da via judicial em face do requerido para fornecimento do tratamento adequado, porém, mesmo com determinação judicial não foi atendida corretamente.

Efetivamente, a demora exacerbada na solução do problema, prolongando indefinidamente o sofrimento dos autores e de sua irmã que veio a óbito, teve o condão de caracterizar culpa na modalidade negligência, sem que a Fazenda Estadual tivesse sequer proposto esboço de explicação para esse relevante atraso.

Referida omissão culposa, além de ofender o direito constitucional à saúde, ceifou o direito constitucional à vida e à dignidade da Sra. Helena Evangelista, que veio a óbito, com apenas 46 anos de idade, em decorrência da falta de atendimento adequado.

Dessa forma, é notória a existência de lesão aos direitos de personalidade, diante da dor e da angústia vivenciadas pelos autores e sua irmã, pela demora em ser atendida e que não foi solucionado nem por meio do ajuizamento de ação judicial, acarretando óbito prematuro da Sra. Helena”.

Muito embora procurem o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, se eximirem da responsabilidade pelo ato omissivo, sob a alegação de que não foi possível a realização do procedimento, que chegou a ser agendado por 02 (duas) vezes, em razão da condição pessoal da paciente, que estava com o INR elevado, impossibilitando a sua submissão à cirurgia por risco de hemorragia e morte, os prontuários médicos apresentados não permitem concluir pela existência de excludente de responsabilidade nesse sentido.

Como pode ser constatado, durante os períodos em que a paciente esteve internada, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva, a Razão Normalizada Internacional (RNI ou IRN), meio laboratorial capaz de avaliar a coagulação sanguínea, foi normalizada dentro do referencial de 2 a 3, indicado como necessário para o procedimento cirúrgico, tanto que, por reiteradas vezes, foi suspenso e reintroduzido o uso de anticoagulante para manutenção da faixa terapêutica (ID. 218580198).

Ademais, conforme declarado pelo médico que atendeu a paciente e foi ouvido como testemunha no processado, a paciente chegou a ser encaminhada para uma enfermaria, tendo em vista que estava estabilizada e necessitada tão somente de aguardar a cirurgia. Confira-se:

“[...] quando falei que estava transferindo para a enfermaria, porque justamente o quadro infeccioso que era da pneumonia já tinha sido tratada e tanto o quadro infeccioso, a função renal “
tava
” boa, então ela tinha condições de aguardar, eu acho que ela estava aguardando tanto a liberação pela central de regulação, e o que aconteceu é que quando solicitava esse procedimento na UTI e a central de regulação coloca em uma fila, que tem mais 30, 40, 60 pessoas [...] e isso leva meses muitas vezes, mas também tem pacientes que, a grande maioria, tolera sim, aguardar por meses esse procedimento, não é o ideal, mas toleram; [...] o Estado infelizmente demorava para marcar, deve demorar até hoje”.

Tais elementos levam à conclusão de que a conduta ilícita decorre da omissão específica estatal, na medida em que mesmo com a solicitação administrativa e com uma decisão liminar determinando a realização do procedimento, o Poder Público, no caso ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, mantiveram-se inertes, ensejando o dever de indenizar os danos sofridos pela falha grave na prestação de serviço considerado urgente e imprescindível à paciente.

Demais disso, ao suscitar a excludente de responsabilidade, os entes públicos atraem para si o ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex
adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Entretanto, não consta dos autos laudo/elemento técnico capaz de atestar que a paciente se encontrava clinicamente instável, de modo a justificar a não realização da imprescindível troca valvar, porquanto, os prontuários médicos, por diversas ocasiões, ressaltaram que a condição médica estável da paciente no período de espera.

Para mais, considerando que se trata,
in
casu
, de omissão específica, não há que se perquirir acerca de culpa, mostrando-se suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a conduta estatal, a presença do dano e o nexo causal entre ambos.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente os irmãos da paciente sofreram abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da
Republica
, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida
a
reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via
Bacenjud
não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/
001 ,
Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, a ser rateada pelos irmãos da vítima, fixada pelo magistrado singular está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE EVANGELISTA, MARINALVA DO CARMO, EDINALVA EVANGELISTA e MESSIAS EVANGELISTA, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA SIRLENE EVANGELISTA e outros
ajuizaram em 16/04/2018 a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0006721-87.2018.8.11.0055 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
, visando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que os autores pleiteiam em razão do óbito de sua genitora, que alegam ter sido decorrente da demora dos requeridos em realizar o procedimento cirúrgico da falecida.

Alega na inicial que a de cujus, Helena Evangelista (genitora dos requerentes), foi diagnosticada em meados do ano de 2014 com problema cardíaco, iniciando o devido tratamento, e, em 09/01/2015 fora solicitada sua internação para a realização de troca de válvula em caráter de urgência, devido a risco de morte, Laudo para Solicitação de Autorização de Intenção Hospitalar, razão pela qual foi internada no Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT aguardando vaga para ser submetida ao procedimento recomendado, porém não conseguiu o pretendido.

Narram que no dia 11 de maio de 2015 a de cujus foi diagnosticada com insuficiência cardíaca, com risco de morte, sendo sua representante orientada a procurar a Delegacia de Polícia para relatar os fatos, bem como, a Defensoria Pública, ante a situação, o que compareceu ao C.I.S.C. de Tangará da Serra/MT e relatou os fatos, o que originou o Boletim de Ocorrência n° 2015.132430, por omissão de socorro, e, posteriormente instaurou-se o Inquérito Policial n° 5359-21.2016.8
.
11.0055, em trâmite perante a Primeira Vara Criminal daquele município, além de buscar auxílio junto a Defensoria Pública, que, no dia 12 de maio de 2015, ingressou com ação de Obrigação de Fazer n° 7774-11.2015.8
.
11.0055, objetivando a "
dísponibilização
de vaga em UTI e de procedimento de
catetetismo
cardíaco", ressaltando que há mais ou, menos 24 horas da distribuição do feito, a de cujus havia sido "diagnosticada com problemas cardíacos, com evolução para dor precordial ao esforço e insuficiência cardíaca", sendo concedido a tutela antecipada pelo juízo determinando os reclamados a internação em UTI e o procedimento de cateterismo cardíaco, bem como todo o tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento, sendo internada (devido a ordem judicial) no dia 15 de maio de 2015 na UTI do Hospital e Maternidade Santa Ângela, com insuficiência cardíaca grave, porém, os requeridos, não disponibilizaram vaga para a realização da cirurgia cardíaca que necessitava.

Consta também dos Relatórios Médicos datados de 12 e 17 de junho de 2015 que a genitora dos requerentes necessitava de transferência imediata para Cuiabá/MT para realização de troca de válvula mitral, porém os requeridos novamente permaneceram em silêncio.

No dia 22/07/2015 a de cujus foi transferida para a enfermaria do Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT, para aguardar a sua remoção para Cuiabá/MT a fim de realizar o procedimento, porém, em 08 de agosto de 2015 a de cujus foi novamente transferida para o Hospital Santa Ângela com quadro de insuficiência cardíaca, tendo seu quadro
clinico
piorado, tendo que ser colocado "cateter triplo
IúmenE
em VSCD" e cateter nasal.

Porém, no dia 22/08/2015 às 21h55m, a Sra. Helena, veio a óbito, com 45 anos, tendo como uma das causas "INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE", sendo que aguardava vaga para procedimento deste diagnóstico há mais de 08(oito) meses.

Após o contraditório, o Juízo a quo acolheu a pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso

a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação, bem como o ressarcimento referente aos Danos Materiais no montante de R$ 1.282,85 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Condenou ainda, o Estado de Mato Grosso a pagar as custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e § 3º, I, do CPC.

Em suas razões, o Estado De Mato Grosso suscita preliminar de nulidade da sentença em relação à exclusão do Município de Tangará da Serra, MT, do polo passivo da lide, por ausência de fundamentação, e, no mérito, defende a inexistência do dever de indenizar, argumentando que na hipótese de omissão, caso dos autos, a responsabilidade civil estatal é subjetiva, ensejando a comprovação da culpa ou dolo; que não existe qualquer indício ou prova acerca de eventual ação ou omissão da parte apelante que possa ter causado danos à parte apelada; que foram realizados agendamentos para internação da falecida para os dias 20.03.2015 e 31.05.2015, não concretizados, porquanto, conforme dados fornecidos pelo município de Tangará da Serra, MT, as condições de saúde da paciente não permitiam a sua remoção para Cuiabá, MT, e ainda, quanto a necessidade de diminuição da quantia fixada a título de danos morais, diante do grau de parentesco de 2º grau dos apelados com a vítima.

No recurso adesivo, Maria Sirlene Evangelista e outros aduzem que a fixação do quantum indenizatório deve atender ao caráter punitivo e compensatório, considerando a gravidade do dano, os efeitos gerados e as condições econômicas das partes envolvidas, o que não foi observado na hipótese dos autos, pois o valor arbitrado pelo juízo a quo é inexpressivo e não caracteriza sanção suficiente, requerendo por sua majoração.

A relatora, Excelentíssima
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
votou no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo de MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE EVANGELISTA, MARINALVA DO CARMO, EDINALVA EVANGELISTA e MESSIAS EVANGELISTA, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

A questão central deste julgamento refere-se à responsabilidade civil do Estado e do Município pelos danos causados à autora e seus familiares em decorrência da omissão na prestação de serviços médicos essenciais, que culminaram no falecimento da paciente.

DA PRELIMINAR

Quanto à arguição de nulidade da sentença em razão da exclusão do Município de Tangará da Serra,
a mesma
não merece prosperar.

A Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.

Porém, ao que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In
casu
, considerando a informação prestada nos autos de que a tratamento pleiteado não faz parte da lista disponibilizados pelo município ante seu custo, a obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

DO MÉRITO

A alegação do Estado de Mato Grosso de que a responsabilidade é subjetiva e que não houve culpa é, inaplicável no presente caso, bem como a inclusão do Município na responsabilidade dos fatos.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018,
Publicado
no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)” Destaquei

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

A questão divergente do voto da Relatora, submetida a apreciação, é no tocante a inclusão do Município no polo passivo.

A falha tratada, ante o contexto narrado nos autos, dando causa ao falecimento da genitora dos postulantes, é quanto ao não atendimento necessitado, que, em razão dos enunciados nº 8 e 60, competia do Estado de Mato Grosso, consoante regra de competência.

Diante disso, inobstante responsabilidade solidária prevista no texto da Constituição Federal, deve-se observar as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793
acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do ente público municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja mantida a sentença apelada.

De outra banda, quanto ao argumento, de ausência de responsabilidade civil do ente público, não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível."
(Curso de direito administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute

du

service
publique
, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O
texto constitucional
prega, no artigo
196
da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In
casu
, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, contínua e integral do tratamento médico necessário.

As provas documentais, como os relatórios médicos e a ordem judicial para internação e realização do procedimento, demonstram claramente que o falecimento da paciente se não foi diretamente causado pela omissão, este teve grande culpa, já que o atendimento e a realização da cirurgia cardíaca foram aguardados por mais de oito meses, e, mesmo havendo ordem judicial de cumprimento com urgência.

A alegação de que houve agendamentos não concretizados, mesmo que verdadeiros, não afastam a responsabilidade pela falha no atendimento. O fato é que, independentemente de agendamentos, o apelante não forneceu à paciente a assistência urgente necessária para evitar o agravamento de seu quadro clínico, mesmo com ordem judicial, e, ressalto, a de cujus, contava apenas com 46 anos, devendo ser responsabilizado.

Ninguém em estado de saúde grave pode aguardar excessiva burocracia administrativa para o fornecimento de tratamento necessário à sua vida, direito que, juntamente com a dignidade da pessoa humana, deve ser priorizado, sobressaindo qualquer tramite burocrático.

Na certidão de óbito, constou como causa da morte: Choque,
Cardiogenkico
, Insuficiência
Mitrral
Grave, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Fibrilação Atrial, Insuficiência Renal Aguda. (id. 218580194-fl.44).

Dessa forma, c
reio que está devidamente comprovada responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar a parte Apelada, filhos da falecida, por sua omissão, no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da vitimada, e a perda ou redução da chance de sobrevida.

Os danos morais,
in
casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da autora/apelada, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento e medicamentos adequados que poderia amenizar o quadro de saúde e até prorrogar a vida, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico/psíquica da família, por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente querido nas circunstâncias em questão é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CANCER. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.

1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U
0016344-62.2014.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMBATER CRISES CONVULSIVAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL – ABALO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PARA O EVENTO MORTE – ASSÉDIO PROCESSUAL E PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL.
Não obstante o reconhecimento da inexistência de nexo causal, entre a omissão estatal e o evento morte, na hipótese fica evidente a ocorrência do dano moral, pelo fato do não fornecimento da medicação, anticonvulsivantes, no tempo adequado, uma vez que provocou sofrimentos desnecessários na criança, acometida de paralisia cerebral, e, por consequência, na sua mãe, que assistia à filha debater-se em intermináveis crises convulsivas em razão de falta dos medicamentos indispensáveis para combatê-las
. (...). Afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, considerada a inexistência do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte, bem assim que na não evidência de que a criança contribuiria para o sustento da genitora, considerada a sua condição física, acometida de paralisia cerebral
”. (TJ-MT -
APL: 004698771201281100411233162016 MT
,
Relator
: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de
Julgamento
: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019).

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARIA SIRLENE EVANGELISTA e outros
, mantendo-se inalterado os termos da sentença.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 1
1
DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO PAIVA RAMOS ZANOLO (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Eminentes pares,

Preliminar de nulidade da sentença

A sentença expôs os motivos pelos quais acolheu
os preliminares suscitadas
pelas partes, não havendo falar-se em fundamentação insuficiente, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

Legitimidade do Município de Tangará da Serra

Extrai-se do processo que, diante da urgência para a realização do procedimento de troca valvar, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer, distribuída sob o n. 7774-11.2015.8.11.055, na qual foi concedida a antecipação de tutela determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT,
“[...] disponibilizem IMEDIATAMENTE à requerente INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI GERAL e o procedimento de CATETERISMO CARDÍACO, bem como todo o tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência”
(ID. 218580194 – pág. 79/84).

Não é de se olvidar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA são responsáveis solidários por garantir o direito fundamental à vida e à saúde. Logo, qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que envolvam o Sistema Único de Saúde, inclusive as relacionadas à indenização por falha na prestação de serviço e erros médicos, tanto em unidades públicas como em hospitais conveniados.

No caso, comprovada a necessidade do tratamento médico, exsurge a responsabilidade solidária dos entes estatais para promover o direito à saúde e, por consequência, o dano decorrente da falha na prestação de saúde por ineficiência ou omissão estatal ensejará a responsabilidade civil da administração.

Dessa forma, independentemente da complexidade da obrigação, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, merecendo ser provido o recurso do Estado de Mato Grosso neste ponto.

Responsabilidade civil

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela
idéia
denominada de
faute

du

service
entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, extrai-se dos autos que a falecida, genitora dos apelantes, permaneceu por 08 (oito) meses aguardando a realização do procedimento cardíaco de troca de válvula mitral, o qual não foi realizado por ineficiência do sistema público, ensejando a piora do quadro de saúde que culminou com o seu falecimento, tendo como causa da morte a insuficiência mitral grave.

De fato, os elementos juntados no processo levam à conclusão de que a conduta ilícita decorre da omissão específica estatal, pois, mesmo com a solicitação administrativa e com uma decisão liminar determinando a realização do procedimento, o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA mantiveram-se inertes, ensejando o dever de indenizar os danos sofridos pela falha grave na prestação de serviço considerado urgente e imprescindível à paciente.

Ademais, o argumento de que a paciente se encontrava clinicamente instável, de modo a justificar a não realização da imprescindível troca valvar não se sustenta, pois, os prontuários médicos ressaltaram a condição médica estável da paciente no período em que aguardava a realização do procedimento, ou seja, deveria ser operada.

Inegável, pois, o dever dos entes de indenizar os autores pelo dano moral decorrente da morte de sua genitora, máxime porque presentes a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade.

Quantum
indenizatório

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos aos autores, afigura-se razoável fixar o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o recurso adesivo dos autores ser desprovido.

Ante o exposto, acompanho o voto da i. Desembargadora Relatora, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA; e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo de MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MARIA GORETE EVANGELISTA, MARINALVA DO CARMO, EDINALVA EVANGELISTA e MESSIAS EVANGELISTA
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por MARIA SIRLENE EVANGELISTA e OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria Sirlene Evangelista e outros, em desfavor, inicialmente, do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, que
julgou procedentes os pedidos
para condenar o Estado de Mato Grosso
a pagar R$ 40.000,00 por danos morais
, atualizados desde a sentença e acrescidos de juros desde a citação. Além disso, determinou o
ressarcimento de R$ 1.282,85 pelos danos materiais
, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total atualizado da condenação.

Ao acolher os embargos de declaração apresentados pela parte autora (Id. 218580703) e pelo Município de Tangará da Serra (Id. 218580708),
a sentença foi integrada (Id. 218580711) para reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra
e julgar procedente o pedido feito por Maria Silene Evangelista e outros contra o Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença no tocante à exclusão do Município de Tangará da Serra do polo passivo
, por ausência de fundamentação legal.

No mérito,
sustenta a inexistência de responsabilidade estatal, afirmando que não houve qualquer omissão de sua

parte
, uma vez que o atendimento médico foi prestado em hospital privado conveniado ao SUS, cuja fiscalização compete ao município. Argumenta que eventual demora na realização do procedimento cirúrgico não pode ser atribuída ao Estado,
pois o agendamento era de competência do Município
. Alternativamente,
requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
(ID. 218580712).

Em contrarrazões, a parte autora requereu o desprovimento do recurso (ID. 218580716).

Por sua vez,
os autores, em recurso adesivo, pleiteiam a majoração do valor da indenização por danos morais para 25 (vinte e cinco) salários-mínimos para cada um dos requerentes, pois o montante individual recebido por cada um dos irmãos - R$ 10.000,00 -, eis que são em 05 autores, não reflete adequadamente o impacto do falecimento no seio familiar
. Argumentam que o valor arbitrado é inexpressivo face à gravidade do dano e ao poder econômico dos réus, não caracterizando sanção suficiente pela conduta omissiva que levou à morte de sua irmã.
Destacam que o falecimento ocorreu após 8 meses de espera pelo procedimento cirúrgico urgente
.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refuta a tese de recuso e pleiteia que seja negado provimento ao recurso de apelação (ID. 218580722).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo
parcial provimento
da apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, tão somente, para que o Município de Tangará da
Serra volte
a integrar o polo passivo da lide, e pelo
desprovimento
da apelação adesiva interposta por
Maria Sirlene Evangelista e outros
”
(ID. 243133659).

Pois bem.

Do exame dos autos verifica-se que a ação foi proposta objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.282,85 (mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), além de danos morais em quantia correspondente a 25 (vinte e cinco)
salários mínimos
.

Para tanto, os autores afirmam ser irmãos de Helena Evangelista, falecida na data de
22.08.2015
, diante da omissão do Município e do Estado para a realização de cirurgia cardíaca de troca valvar, a qual foi solicitada em
09.01.2015
em caráter de urgência, com a hospitalização da
de cujus
para aguardar o surgimento de vaga, porém sem sucesso, o que levou a reiteração do pedido em
11.05.2015
, diante do diagnóstico de insuficiência cardíaca, com risco de morte e, mesmo com o ajuizamento de ação de obrigação de fazer, em
12.05.2015
e o deferimento de liminar, com a internação da paciente no dia 15.05.2015, não foi disponibilizada a vaga para a realização da cirurgia cardíaca que necessitava com urgência,
resultando no seu óbito após 08 (oito) meses
.

Após o devido processamento, sobreveio sentença de procedência e a condenação do Estado de Mato Grosso para pagar indenização por danos morais,
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser rateado em partes iguais para os

05 requerentes
, bem como o
ressarcimento referente aos danos materiais, no montante de R$ 1.282,85
(mil e duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), excluindo, ainda, o Município de Tangará da Serra do polo passivo da demanda.

Em recursos de apelação, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a exclusão do ente municipal e, no mérito, busca a improcedência dos pedidos, enquanto a parte autora pleiteia a majoração dos danos morais.

A
divergência instaurada inicialmente reside na participação ou não do Município de Tangará da Serra em relação à responsabilidade solidária àquela atribuída ao Estado de Mato Grosso
, tendo em vista que
em relação ao dano moral, por unanimidade, os votos precedentes negaram provimento
ao recurso adesivo que busca a sua majoração.

Assim, passo a análise dos recursos:

1. Da preliminar de nulidade da sentença

Desde já, adianto que
razão assiste ao Estado de Mato Grosso
quanto à nulidade da sentença
no tocante à exclusão do Município de Tangará da Serra do polo passivo
.

De início,
no que diz respeito à alegada nulidade, observo que a r. decisão não padece do vício apontado
. O art. 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Na hipótese, constata-se que o magistrado a quo, embora de forma sucinta, expôs os motivos pelos quais acolheu a preliminar suscitada, com o devido embasamento em dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Não obstante, incorreu em contradição ao fundamentar inicialmente que os procedimentos são de responsabilidade do
"Estado em abstrato",

reconhecendo a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, para depois excluir o ente municipal do polo passivo
sob a mera afirmação de que a demanda é oriunda de procedimento de Alta Complexidade.

Ademais, conforme bem pontuado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
a exclusão do Município desnatura a responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde consagrada pela Constituição Federal e vai de encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178)
, que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados para fornecer tratamento médico aos necessitados.

Embora o precedente do STF autorize o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências,
não há que se falar em exclusão absoluta da responsabilidade do Município
, que pode responder na falta do ente estatal, garantida posterior ação de regresso.

Nesse sentido, assente a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE MÉDIA COMPLEXIDADE 12H – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3.
Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação,
primariamente
, ao Estado de Mato Grosso
. 4. Recurso provido em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014207-92.2023.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024) - destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF).
Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade,
é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98.2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023) - destaquei

Logo, o
Município de Tangará da Serra deve figurar no polo passivo da lide, em respeito ao princípio da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde
. Contudo, observando as regras de repartição de competências, a obrigação deve ser primeiramente direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Assim, mantém-se a responsabilidade solidária entre os entes federados, garantindo que, na falta do ente estadual, o Município possa ser acionado para responder pela omissão no cumprimento do dever constitucional de prestar assistência à saúde, resguardando-se a possibilidade de posterior ação de regresso.

Por essa razão,
acompanho a Relatora para declarar a nulidade parcial da sentença, determinando o retorno do Município de Tangará da Serra ao polo passivo da lide
.

2. Do mérito

No mérito, contudo,
deve ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso.

O fato é que o vasto acervo documental que compõe os autos, comprovam, de maneira inconteste, a emergência médica, decorrente do gravíssimo quadro clínico apresentado pela irmã dos autores, ora apelantes; sua condição de hipossuficiência financeira; a necessidade de disponibilização do tratamento médico indicado, de forma imediata; bem como a omissão dos Entes demandados em providenciá-lo, no tempo e modo necessários para salvar-lhe a vida, mesmo após determinação judicial para tanto.

Nessa linha de intelecção,
tem-se configurado o nexo de causalidade entre a indigitada omissão estatal e o dano experimentado que culminou com o óbito da irmã dos apelantes
, imprescindível para a responsabilização do ente público.

Com efeito, a Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6º, adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade. Vejamos,
in
verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada
responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público
, que devem responder pelos danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Reproduzindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispõe:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na situação específica dos autos, em que a parte autora alicerça o seu direito na alegada omissão do Estado,
a responsabilidade civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo
, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez ou que pouco teria feito para prevenir a ocorrência de um evento lesivo, que tem o dever de prevenir.

A propósito, trago a brilhante lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre a responsabilidade civil por omissão estatal:

“Em suma: a ausência de serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta a configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados [...].

É mister acentuar que a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço (
faute

du

service
, seja qual for a tradução que se lhe dê), não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto.

É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador
da responsabilidade subjetiva. [...].

Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.”
(Mello, Celso Antônio Bandeira de - Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Editora Malheiros, págs. 1.011/1.013)

Noutras palavras, da ausência de serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive pela demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes.

Nesse diapasão,
a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falta ou falha do serviço” é subjetiva
, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferida sob ótica de o ente federativo ter deixado de agir na forma da lei e como ela determina.

Nesta hipótese, portanto, a Administração Pública só pode ser responsabilizada pelo dano, se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por lei.

Vale ressaltar que, ao prejudicado, compete o ônus da prova da omissão estatal (dever de agir previsto em lei ou irrazoabilidade da abstenção), bem como do dano e do nexo de causalidade e, ao infrator, a obrigação de comprovar que não houve quebra do dever de agir ou que sua inação estava dentro da razoabilidade, através da exposição da prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou, ainda, que sua ação foi lícita, razoável e em consonância com os recursos materiais da Administração.

Com efeito, embora o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra busquem se eximir da responsabilidade pelo ato omissivo, alegando impossibilidade de realização do procedimento em razão da condição pessoal da paciente (INR elevado),
os prontuários médicos apresentados não permitem concluir pela existência de excludente de responsabilidade
.

Verifica-se dos autos que
durante os períodos de internação da paciente, inclusive em UTI, a Razão Normalizada Internacional (RNI ou INR) foi normalizada dentro do referencial de 2 a 3, indicado como necessário para o procedimento cirúrgico
, tanto que, por reiteradas vezes, foi suspenso e reintroduzido o uso de anticoagulante para manutenção da faixa terapêutica (ID. 218580198).

Corrobora
tal conclusão o depoimento do médico que atendeu a paciente, afirmando que ela chegou a ser encaminhada para enfermaria por estar estabilizada, necessitando apenas aguardar a cirurgia
.

Ressalte-se que
ao suscitarem a excludente de responsabilidade, os entes públicos atraíram para si o ônus da prova
, nos termos do artigo 373 do CPC, que estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova. Cabia a eles, portanto, comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, bem como a impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos, o que não ocorreu.

Assim, resta evidenciada a conduta ilícita decorrente da omissão específica estatal,
na medida em que mesmo com a solicitação administrativa e decisão liminar determinando a realização do procedimento,
o Poder Público manteve-se inerte
, ensejando o dever de indenizar os danos sofridos pela falha grave na prestação de serviço considerado urgente e imprescindível à paciente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00), alinho-me
ao entendimento da Relatora no sentido de que o montante fixado pelo magistrado de primeiro grau está condizente ao caso concreto e, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, diante de todo o exposto, com a devida vênia à divergência,
acompanho a eminente Relatora para

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Tangará da Serra, e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025